Tribunal: TJDFT
Processo: 0001449-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, para a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, é necessário o preenchimento cumulativo dos quatro requisitos previstos no referido dispositivo legal, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa.
2. Não há que se falar em bis in idem quando a reincidência do acusado é utilizada para agravar a pena na segunda fase da dosimetria da pena, bem como para afastar a aplicação do denominado 'tráfico privilegiado', por se tratar de consequências distintas decorrentes do mesmo instituto jurídico.
3. Recurso conhecido e desprovido.